Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709717-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA AGRAVADO: FRANCISCO DE SOUSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0713903-78.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora do salário do executado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora